Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743587-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUBIA GARDENIA DUTRA PEIXOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente, NÚBIA GARDENIA DUTRA PEIXOTO, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de DISTRITO FEDERAL (autos no 0700852-59.2020.8.07.0018), declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020 e, por conseguinte, indeferiu o pedido de expedição de RPV no valor de R$ 13.162,10, determinando a observância do teto de 10 salários mínimos, nos termos da redação original do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Sustenta a exequente não haver inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo DISTRITO FEDERAL não tem natureza orçamentária e nem gera aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual, editada pelo DISTRITO FEDERAL com base na competência prevista no artigo 100, §3o, da CF. Afirma que configuram normas processuais não só aquelas relativas à fase de conhecimento, como também à fase de cumprimento e execução, por meio das quais se garante ao jurisdicionado a efetiva satisfação do direito material. Entende que as normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor são processuais, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Defende que, em vista da natureza processual da Lei Distrital 6.618/2020, revela-se plenamente possível a iniciativa parlamentar para sua proposição, não havendo que se falar em vício de iniciativa, muito menos em iniciativa privativa do Chefe do Executivo para dispor sobre o conceito de obrigações de pequeno valor de que trata o artigo 100, parágrafo 3o, da CF. Acrescenta que, sendo expedida uma RPV, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), o que demonstra que tal norma não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol de matérias a serem tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou no Plano Plurianual, que são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. Assevera que o magistrado a quo interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando o princípio da separação de poderes ao cercear a atividade parlamentar. Defende que seja respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital ao propor e aprovar projeto de lei que aumentou o teto de obrigações de pequeno valor para 20 salários mínimos, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário conferirem integral cumprimento à lei. Requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, para deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 salários mínimos, com o consequente cancelamento do precatório. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, a fim de declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição do RPV segundo o teto de 20 salários mínimos. Brevemente relatado. Decido. Apesar de requerer a antecipação de tutela recursal, a exequente agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao executado agravado, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora